Tribunal: TJDFT
Processo: 0752495-13.2020.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Nilsoni de Freitas Custódio PROCESSO NÚMERO: 0752495-13.2020.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: HABEAS CORPUS (307) IMPETRANTE: CARLOS EDUARDO DE ARAÚJO PRATA PACIENTE: LUCAS RODRIGUES RIBEIRO AUTORIDADE: SEGUNDA VARA CRIMINAL DO GAMA D E C I S Ã O Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado por CARLOS EDUARDO DE ARAÚJO PRATA, advogado constituído, com OAB/DF no 59.686, em favor de LUCAS RODRIGUES RIBEIRO, condenado pela prática dos delitos descritos no artigo 157, §2o, inciso II c/c artigo 29, ambos do Código Penal e artigo 244-B, da Lei no 8.069/1990, à pena de 6 (seis) anos, 2 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, no regime fechado, apontando como autoridade coatora o MM. Juiz de Direito da 2a Vara Criminal do Gama/DF que, ao sentenciar o feito, decretou a prisão preventiva para a garantia da ordem pública (fls. 12/15). Alega o impetrante que o d. magistrado a quo, ao proferir sentença, deixou de conceder ao paciente o direito de apelar em liberdade, ao argumento de que “o registro penal anterior impõe a segregação como forma de acautelar o meio social e a credibilidade da justiça, afastando a possibilidade de substituição da constrição por medida cautelar prevista no art. 319 do CPP”. Afirma que os requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal não se fazem presentes, visto que o paciente respondeu ao processo em liberdade, sujeitando-se apenas à medida cautelar de monitoração eletrônica, a qual foi cumprida devidamente. Pontua que desde então, o paciente não voltou a delinqüir, compareceu a todos os atos processuais e colaborou para o bom andamento do processo. Assim, declara que a sentença atacada encontra-se destituída de fundamentação idônea, pois não apontou a existência de fatos novos e concretos capazes de justificar a medida extrema. Aduz também que nos termos do artigo 282 do Código de Processo Penal, o juiz não poderá decretar a prisão preventiva de ofício, o que na prática ocorreu, na medida em que em suas alegações finais, o Ministério Público não requereu a conversão das medidas cautelares alternativas em prisão preventiva. Logo, sustenta ser a prisão ilegal. Por fim, acrescenta que o paciente se encontra em liberdade e pode vir a ser preso a qualquer momento. Requer, com isso, liminarmente, o recolhimento da ordem de prisão. É o relatório. Decido. No caso, a segregação foi decretada sob os seguintes fundamentos (fl. 15): Deixo de conceder ao réu o direito de apelar em liberdade. O registro penal anterior impõe a segregação como forma de acautelar o meio social e a credibilidade da justiça, afastando a possibilidade de substituição da constrição por medida cautelar prevista no art. 319 do CPP. Expeça-se recomendação. Como é cediço, a decretação de tal medida está condicionada à presença simultânea do fumus comissi delicti, consubstanciado na presença da materialidade e dos indícios suficientes de autoria e do periculum libertatis, que pode ser traduzido na necessidade de se comprovar a existência de pelo menos um dos requisitos descritos no art. 312 do Código de Processo Penal. Na espécie, o fumus comissi delicti encontra-se presente, ante a prolação de sentença condenatória, evidenciando, assim, de forma satisfatória e suficiente, a materialidade do fato e os indícios de autoria. No entanto, o periculum libertatis não está devidamente demonstrado. Conforme apontado pelo impetrante, o paciente permaneceu em liberdade durante toda a instrução processual e, por outro lado, a decisão vergastada não indicou a ocorrência de qualquer fato novo ocorrido nesse interregno, que pudesse justificar a decretação da prisão preventiva, sendo certo que o fundamentado adotado para tanto, qual seja, a condenação anterior ostentada pelo paciente já era de conhecimento do Juízo desde o recebimento da denúncia, não havendo que se falar, portanto, em risco à ordem pública. Destarte, não tendo surgido qualquer fato novo ou situação concreta que pudesse justificar a segregação cautelar do acusado, impõe-se, de fato, a revogação da medida, sendo certo que faculta-se ao Juízo a quo que a decrete novamente, desde que sobrevenham fundamentos novos que justifiquem a sua necessidade. Nesse sentido, confiram-se precedentes do e. Superior Tribunal de Justiça: 1. A validade da segregação cautelar está condicionada à observância, em decisão devidamente fundamentada, dos requisitos insertos no art. 312 do Código de Processo Penal, revelando-se indispensável a demonstração de em que consiste o periculum libertatis. 2. Segundo o disposto no art. 387, § 1o, do Código de Processo Penal, "o juiz decidirá, fundamentadamente, sobre a manutenção ou, se for o caso, a imposição de prisão preventiva ou de outra medida cautelar, sem prejuízo do conhecimento de apelação que vier a ser interposta". 3. No caso, foi negado o direito de apelar em liberdade, apesar de o recorrente ter respondido solto ao processo. Destacou-se na sentença o fato de o recorrente responder a diversas ações penais, considerado motivo suficiente para decretar a custódia cautelar. 4. Contudo, verifica-se que o recorrente respondeu solto ao processo, por fato praticado há quase dois anos, e, além disso, era de conhecimento do Juízo de piso a existência dessas ações -, tendo inclusive havido referência a elas na decisão que relaxou a segregação cautelar. Dessarte, ainda que aventado pelo Juízo da condenação o fato de o agente responder a outras ações penais, verifica-se que esse fundamento já era de conhecimento da autoridade quando do decreto da preventiva e do seu relaxamento por excesso de prazo. 5. A jurisprudência desta Turma é uníssona no sentido de que a negativa do direito de recorrer em liberdade a réu que respondeu solto ao processo, ainda que tenha sido liberado no curso da instrução apenas por excesso de prazo, deve vir lastreada em fatos novos justificadores da segregação. 6. Recurso provido. (RHC 103.241/PI, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 26/05/2020, DJe 03/06/2020); 3. Segundo o entendimento desta Corte, aquele que respondeu solto à ação penal assim deve permanecer após a condenação em primeira instância, se ausentes novos elementos que justifiquem a alteração de sua situação. 4. Não obstante a multirreincidência do paciente - situação que já era de conhecimento do Juízo processante -, a sua prisão jamais foi decretada, sendo de se ressaltar que os fatos referidos ocorreram em 2011, de modo que, inexistentes novos fatos a amparar a segregação, não se justifica sua decretação com base unicamente na condenação em primeira grau. (...) 6. Writ não conhecido. Ordem parcialmente concedida de ofício para revogar a prisão cautelar do paciente, sem prejuízo de que seja novamente decretada surgindo novos fundamentos. (HC 479.403/MG, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 19/03/2019, DJe 29/03/2019) Ante o exposto, DEFIRO A LIMINAR para revogar a prisão preventiva de LUCAS RODRIGUES RIBEIRO, decretada nos autos de no 0709409-14.2019.8.07.0004, com o consequente recolhimento do mandado de prisão expedido. Oficie-se com urgência ao Juízo de origem para o cumprimento da decisão proferida. Caso a ordem de prisão já tenha sido cumprida, expeça-se Alvará de Soltura, se por outro motivo não estiver preso. Solicitem-se as informações à autoridade impetrada. Após, encaminhem-se os autos à douta Procuradoria de Justiça. Intimem-se. Brasília, 18 de dezembro de 2020 11:22:20. NILSONI DE FREITAS CUSTÓDIO Desembargadora